Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-26.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBJETO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE AUTORAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FUNDAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSAÇÃO. ESBULHO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ambas as partes recorreram da sentença que, a um só tempo, reintegrou a autora na posse do imóvel indicado nos autos e, de outro lado, condenou-a em indenizar o réu pelas benfeitorias realizadas no bem, garantindo a este o direito de retenção;

2. Rejeita-se as preliminares suscitadas pelo réu. Primeiro porque a relação jurídica firmada exclusivamente entre a autora e a TERRACAP não aproveita ao réu, de tal modo que eventual descumprimento dos termos do contrato de concessão de uso oneroso do imóvel não interfere na pretensão deduzida nestes autos que se encora no alegado direito de posse da demandante sobre a área conflituosa; segundo porque eventual ilegalidade ou insuficiência dos documentos apresentados para comprovação da posse constitui matéria de mérito, que, fosse o caso, determinaria a rejeição do pedido inicial, e não a ilegitimidade autoral;

3. A controvérsia dos autos relativamente à posse da área conflituosa se resolve pela análise das provas produzidas;

4. A demandante comprovou, por meio de documentos idôneos e suficientes, sua posse legítima sobre a área em que realizada a moradia ocupada pelo réu. Prova dos autos corrobora a alegação autoral de que os funcionários da autora ou aqueles que lhe prestaram algum tipo de serviço ocupavam os imóveis por ela construídos apenas enquanto detivessem esta condição, ou seja, apenas enquanto lhe prestassem serviços, sendo esta a própria situação do réu que ocupou legitimamente o imóvel porque, justamente, prestava serviços à demandante;

5. Encerrada a relação contratual, findou-se o motivo para a ocupação do imóvel, sendo certo que a mera tolerância temporária da autora em permitir que o réu permanecesse no bem, por si só, não desnatura a posse da demandante, ou mesmo demonstra que o réu teria a melhor posse, notadamente porque nem mesmo possui justo título que lhe dê fundamento;

6. O réu, enquanto prestava serviços à demandante, ocupava o imóvel de boa-fé já que este era justamente o fundamento da moradia e, por isso mesmo, deve ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas durante este período, conforme dispõe o art. 1.219 do Código Civil;

7. A prova dos autos indica que as benfeitorias de natureza útil consignadas na sentença foram edificadas enquanto existente a relação contratual entre as partes;

8. Não há comprovação de que os ocupantes do imóvel fossem proibidos de realizar benfeitorias no bem. Considerando a condição precária em que recebido, seria natural esperar que o réu realizasse melhorias no bem de modo a adequá-lo às suas necessidades, não sendo crível, de outro lado, que a autora não tivesse conhecimento da edificação de outros cômodos no imóvel, como quartos e garagem;

9. O fato de o imóvel ser de propriedade da TERRACAP, por si só, não impede a indenização determinada na sentença, porque a melhoria e valorização dos imóveis aproveita inequivocamente à demandante que, somados àqueles que a antecederem, detém a posse da área há várias décadas, sem qualquer indicativo de que venham a perdê-la;

10. Indevida a pretensão da demandante em compensar o valor das benfeitorias com eventuais custos de manutenção do imóvel, primeiro porque este ponto não é objeto da pretensão inicial, segundo porque tais despesas não foram plenamente comprovadas;

11. Recursos conhecidos e não providos.